Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-77.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Apreensão de 6 pinos de cocaína, contendo 2,94g; e 4 porções de maconha, pesando 13,49g, além de R$ 60,00 em dinheiro. Finalidade de tráfico demonstrada pela variedade encontrada, forma de embalagem e dinheiro. Desprovimento ao recurso, concedida de ofício a substituição de penas.